Tribunal: TJES
Processo: 5006228-04.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006228-04.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: THOMAS EDWARD MURRAY

REQUERIDO: VALERIA AZEVEDO PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA – APOSENTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APARTAMENTO DE LUXO – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária
. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 – Embora afirme sua vulnerabilidade financeira, verificou-se que o Agravante adquiriu um apartamento de frente para o mar, em luxuoso condomínio Residencial Mar das Antilhas, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, 1900, Apartamento 101-A, localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha, com área de construção de 272,50m2, área real de 322,85m2, o que é capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência adunada aos autos.

3 - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5006228-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THOMAS EDWARD MURRAY

AGRAVADO: VALERIA AZEVEDO PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno na Ação Rescisória (id. 7310172) ajuizada por
THOMAS EDWARD MURRAY
, irresignado com a r. decisão (id. 6872759) que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais o Agravante afirma que a decisão apresenta erro material, ao referir-se ao “apelante” e determinar o recolhimento do “preparo recursal”, sendo evidente que a documentação acostada aos autos é suficiente para o deferimento da benesse, por comprovar sua precária situação financeira.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id. 9097958), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5006228-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THOMAS EDWARD MURRAY

AGRAVADO: VALERIA AZEVEDO PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo Interno na Ação Rescisória (id. 7310172) ajuizada por
THOMAS EDWARD MURRAY
, irresignado com a r. decisão (id. 6872759) que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais o Agravante afirma que a decisão apresenta erro material, ao referir-se ao “apelante” e determinar o recolhimento do “preparo recursal”, sendo evidente que a documentação acostada aos autos é suficiente para o deferimento da benesse, por comprovar sua precária situação financeira.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id. 9097958), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de Ação Rescisória em que o ora Agravante requer a desconstituição do Acórdão (id. 5221846) proferido nos autos nº 0021276-61.2015.8.08.0035, alegando erro de premissa fática, e a consequente nulidade de negócio jurídico imobiliário havido entre as partes.

Através do despacho proferido no id. 5294299, considerando que o Requerente é cidadão norte-americano, declarando-se aposentado, foi determinado ao ora Agravante que trouxesse aos autos documentos atuais aptos a comprovar hipossuficiência alegada, inclusive quanto à existência de bens e eventual percebimento de proventos de aposentadoria em seu país de origem, pena de indeferimento da benesse.

O Agravante peticionou no id. 5576070, reafirmando suas alegações, sem trazer, contudo, qualquer documento capaz de comprovar a alegada precariedade financeira, e a inexistência de bens em seu nome.

Diante de tais fatos, foi proferida a decisão ora impugnada (id. 6872759), indeferindo a gratuidade, e determinando o pagamento das custas processuais – embora tenha, à evidencia, referido-se de forma equivocada ao preparo recursal.

Na espécie, não obstante tenha aduzido, na manifestação id 5576070, receber aposentadoria, vivendo de “favores”, o Recorrente afirma, tanto na petição inicial da presente ação, quanto na da ação cujo acórdão pretende rescindir, ser aposentado e sobreviver de seus proventos de aposentadoria (confira-se id. 5221849).

Como é cediço, o direito à gratuidade de justiça não é absoluto, tampouco automático, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Analisando os autos, verificou-se que o Agravante adquiriu um apartamento de frente para o mar, em luxuoso condomínio Residencial Mar das Antilhas, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, 1900, Apartamento 101-A, localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha, com área de construção de
272,50m2
, área real de 322,85m2, o que é capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência adunada aos autos.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária
. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Com efeito, não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência do Agravante, salvo a referida declaração de pobreza, cuja presunção é relativa.

Com efeito, diante das circunstâncias subjacentes à demanda de origem, tratando-se de ação proposta em decorrência de alegada nulidade na transferência de imóvel localizado em frente ao mar, em condomínio de luxo, declarando-se o Agravante como aposentado, sem trazer qualquer prova documental de sua situação, que não meras declarações unilaterais, não autorizam,
per si
, o deferimento da benesse, que deve ser utilizada para o proveito dos verdadeiramente hipossuficientes.

De acordo com tal entendimento, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de sua Corte Especial, já decidiu nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada depende do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
lhe nego provimento,
mantendo a r. decisão proferida no id. 6872759, determinando ao ora Agravante que proceda ao pagamento das custas iniciais, inclusive no que concerne ao depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

SESSÃO: 4ª Sessão Virtual do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.